Tribunal: TJDFT
Processo: 0701485-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701485-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: MARIA INES ANDRADE CASASANTA D E S P A C H O Cuida-se de Recurso Especial interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA nos autos do Agravo de Instrumento no 0702254-35.2020.8.07.0000 contra MARIA INÊS ANDRADE CASASANTA em face do acórdão de ID 21550812 que conheceu do Agravo Interno interposto e negou-lhe provimento. Na petição de ID 22168459, as sucessoras da recorrida MARIA INES ANDRADE CASASANTA informam seu falecimento, promovendo, ainda, a juntada da certidão de óbito (ID 22168461 - Pág. 1) e requerendo a habilitação nos autos. Defiro o pedido de substituição processual, conforme art. 691 do Código de Processo Civil. Retornem os autos à Secretaria para retificação do polo passivo. Verifico, também, que não houve a juntada da procuração de advogado das sucessoras da recorrida, agora, integrantes da lide. Intime-se a parte Agravada, para no prazo de 15 (quinze) dias, conforme rege art. 111 parágrafo único, junte aos autos, novo procurador constituído, na forma do art. 103 e seguintes do Código de Processo Civil. Após, dê-se prosseguimento à parte final do Despacho de ID 22357928. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2021 16:22:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador